Tribunal: STF
Processo: Rcl 33443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.